Tribunal: TJES
Processo: 5005598-45.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005598-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REGRESSÃO DE PENA. CONVERSÃO DE RESTRITIVA EM CORPÓREA. APENADA NÃO ENCONTRADA POR TRÊS VEZES. INTERRUPÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo a apenada se valido do expediente de indicar endereços onde não se fazia encontrada, deve responder pelos reflexos decorrentes da conversão da pena restritiva em corpórea e da consequente interrupção do prazo prescricional.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5005598-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO

ADVOGADO DA AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ANA PAULA DO NASCIMENTO, em face da r. decisão (movimento 133.1), do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, a Recorrente alega ter sido condenada a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que a r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 10/11/2014 e para a defesa em 01/12/2014, razão pela qual teria se operado a prescrição da pretensão executória.

A tese apresentada pela Recorrente leva em consideração premissa diversa da acolhida pelo Juízo de primeiro grau. Em seu recurso, pretende sustentar que a participação em audiência admonitória não seria causa interruptiva da prescrição - no que tem razão.

Porém, a causa interruptiva utilizada pelo Juízo de primeiro grau é outra, o não comparecimento da Recorrente para dar início ao cumprimento de sua pena, tendo indicado 3 (três) endereços distintos onde não foi encontrada. Por conta desse insistente não comparecimento, o Juízo de primeiro grau converteu a pena restritiva em pena corpórea, nos seguintes termos:

Nos termos do artigo 44, § 4º do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Conforme preceitua o artigo 181, § 1º, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade se o condenado não for encontrado ou desatender a intimação por edital. No caso em tela a apenada não foi localizada para iniciar o cumprimento da pena, frustrando os fins da execução

No precedente indicado pela Recorrente (HABEAS CORPUS 184.329 ESPÍRITO SANTO), vê-se que o STF somente reformou a regressão do regime de cumprimento da pena, mas manteve a conversão da pena restritiva em corpórea. E, no caso dos autos, o Juízo de primeiro grau nem sequer regrediu o regime de cumprimento, tendo-o fixado como aberto, como se vê à fl. 18 do movimento id 5095830.

Portanto, verifico que a decisão do Juízo de primeiro grau observa os ditames legais acerca da matéria, de forma que NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.